Tribunal: STF
Processo: HC 181943
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerados os delitos de receptação qualificada e associação criminosa, tendo em vista apreensão de cargas oriundas de roubos com elevado valor econômico, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória.



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.